Tribunal: TJMT
Processo: 1020371-19.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020371-19.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), REGINALDO MOREIRA GORGETTE - CPF: 812.055.111-72 (REQUERENTE), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), DANIEL BROETO MAIA NUNES - CPF: 064.197.953-38 (ADVOGADO), Segunda Camara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado De Mato Grosso (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGÉRIO DE OLIVEIRA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: REGINALDO MOREIRA GORGETTE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO III DO ART. 621 DO CPP –
CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS NO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS – ALEGAÇÃO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE –
MERO REEXAME DE PROVAS – TESES AVALIADAS EM DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO –
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – SÚMULA 545 DO STJ –
REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apesar de o requerente alegar contrariedade à evidência dos autos como fundamento do pedido revisional, constata-se a pretensão de reexame do conjunto probatório reunido em ação penal que redundou em sua condenação pela prática do delito de homicídio
qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
,
o que se mostra inviável em sede de revisão criminal.

O requerente não trouxe nenhum dado ou informação nova capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório para reconhecer o privilégio ou a participação de menor importância.

O fato de a valoração da prova ter apresentado resultado diverso do pretendido pelo acusado no Tribunal do Júri e no colegiado não serve para desfazer a coisa julgada, considerando que é inadmissível revisão criminal como mera pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1020371-19.2022.8.11.0000

REQUERENTE: REGINALDO MOREIRA GORGETTE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, interposto em favor de Reginaldo Moreira Gorgette, condenado a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal, perante o juízo da 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá.

Fundamenta seu pedido no artigo 621, III, do Código de Processo Penal,
“com o único fim de corrigir, sem necessidade de submissão a novo julgamento, os erros expostos a continuação, todos relacionados à apreciação da prova.”
(
sic
)

Aduz contrariedade à prova dos autos ao reconhecer as qualificadoras dos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal. Sustenta que o revisionando não praticou os atos materiais de execução do tipo objetivo e a vítima não foi pega de surpresa, pelas costas ou de tocaia. Destaca existirem precedentes no sentido de que
“a demonstração de que houve prévia discussão e agressões verbais entre o agente e a vítima autoriza o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.”
(
sic
) Argumenta que a motivação do fato não foi a mera “desaprovação do namoro” por parte do revisionando, mas sim o comportamento ameaçador da vítima Adriano que, além de não aceitar o término do relacionamento com a filha do revisionado (que tinha apenas 13 anos à época dos fatos), passou a ameaçá-la com arma, inclusive à vista de moradores do bairro.

Frisa, ainda, que o revisionando estava amparado pela cláusula do privilégio, uma vez que praticou o fato (i) sob o domínio de violenta emoção, (ii) logo em seguida à injusta provocação da vítima (soco que Adriano deu em Reginaldo, como unanimemente comprovado nos autos) e, ainda, (iii) por relevante valor moral.

Alega a necessidade de reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do CP, uma vez que não se encontrava armado e não efetuou nenhum disparo contra a vítima Adriano. No tocante à dosimetria da pena argui: exacerbação da pena-base sem motivação idônea, ausência de reconhecimento da atenuante da confissão, aplicação das causas de diminuição relativas ao homicídio privilegiado (art. 121, §1º, CP) e à participação de menor importância (art. 29, §1º, CP), ambas em grau máximo (1/3), de forma cumulativa.

Justifica que o revisionando respondeu ao processo em liberdade e a hipótese demonstra a plausibilidade do direito invocado face ao redimensionamento da pena com a consequente modificação do regime de cumprimento, que será diverso do fechado. Argumenta ser pai de família, pessoa de bem, empregado público há mais de 34 anos, primário, portador de bons antecedentes, sendo o único evento sancionador constante em sua biografia.

Entende estar presente o
periculum in mora
pois existe mandado de prisão pendente de cumprimento, o qual, se cumprido, redundará na prisão ilegítima do revisionando em regime fechado. Tal prisão, se efetivada, acarretará flagrante constrangimento ilegal, não passível de reversão.

Requer a concessão de medida liminar, a fim de que se determine a expedição de contramandado, para garantir ao revisionando aguardar ao julgamento desta ação revisional em liberdade. No mérito, pleiteia a procedência da ação para afastar as qualificadoras do art. 121, §2º, II e IV, CP, reconhecer a figura do homicídio privilegiado no patamar máximo (1/3), reconhecer a causa de diminuição de pena do art. 29, §1º, CP, no patamar máximo (1/3), redimensionar a pena, com o afastamento das exasperações ilegítimas feitas na primeira e segunda fases da dosimetria.

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora relativa ao motivo torpe (art. 121, §2º, II, CP), o reconhecimento do homicídio privilegiado-qualificado, com o consequente redimensionamento da reprimenda.

Indeferi a liminar pleiteada, ID. 147238192.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo conhecimento parcial da revisional e, na parte conhecida, pela improcedência, ID. 149443199.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: REGINALDO MOREIRA GORGETTE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional foi instruída com procuração,
prova do trânsito em julgado, ocorrido em 4.04.2022 (p. 315 do ID. 146751165), cópia integral da ação penal n. 0014811-12.2007.8.11.0042 (IDs. 146751161, 146751163 e 146751165).

O artigo 621, III, do Código de Processo Penal prevê que a revisão criminal será admitida
“quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Reginaldo Moreira Gorgette foi condenado a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal, perante o Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, em 31-03-2016.

Pois bem, a ação revisional objetiva o afastamento das
qualificadoras, o reconhecimento da figura do homicídio privilegiado, o reconhecimento da participação de menor importância, a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Não obstante, em grau de recurso, os autos foram analisados, minuciosamente, pelo relator
Des. Rondon Bassil Dower Filho
, que negou provimento e manteve a decisão recorrida, consoante acórdão da Segunda Câmara Criminal, prolatado nos autos da Apelação n. 72694/2016, julgada em 15-3-2017.

Ademais, as teses alegadas em sede de revisão, atinentes ao afastamento das qualificadoras (
motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima)
e à revisão na dosimetria da pena, foram as
mesmas já apreciadas e decididas na referida apelação. Confira-se a ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, I E IV, DO CP) – RECURSOS DEFENSIVOS –
1. IRRESIGNAÇÃO DE AMBOS OS APELANTES – ALMEJADA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE
– ELEVADA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS –
2. IRRESIGNAÇÃO DE UM DOS APELANTES – 2.1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS
– NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR –
2.2. PLEITO PELA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE
– MOTIVAÇÃO TORPE PRESENTE – HOMICÍDIO PRATICADO POR CIÚMES – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – MANUTENÇÃO – VÍTIMA ABORDADA DE SURPRESA COM AJUDA DE VÁRIOS COMPARSAS – SENTENÇA MANTIDA,
RECURSOS DESPROVIDOS, DE ACORDO COM PARECER MINISTERIAL.

1. Se o conjunto probatório aponta que o crime foi praticado com premeditação e extrema frieza, caracteriza-se a elevada culpabilidade dos apelantes. Igualmente, as circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoráveis aos apelantes, se demonstrado nos autos que o delito foi praticado em via pública, na presença de várias pessoas, cujas vidas também foram colocadas em risco, tanto, que um dos apelantes foi atingido na mão direita, por um dos projéteis, demonstrando a ousadia, pois não se importaram com quem estava ao seu redor.

2.1. Não há se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

2.2. Descabe cogitar em exclusão de qualificadoras quando a motivação torpe deriva da não aceitação de um relacionamento entre a filha de um dos apelantes e a vítima. Ademais, a presença do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido reside no fato de a vítima ter sido abordada de surpresa pelos apelantes e mais comparsas, em via pública, sem chance de reação.”
(
sic
, p. 76-77 do ID. 146751165)

Nesse contexto, é nítida a pretensão do requerente de reexame do conjunto probatório reunido em ação penal que redundou em sua condenação, o que se mostra inviável em sede de revisão criminal.

No tocante ao pleito de reconhecimento do homicídio privilegiado, a tese não foi sustentada em alegações finais tampouco em Plenário, não sendo objeto de quesitação ao Conselho de Sentença.

Ademais, o requerente não trouxe nenhum dado ou informação nova capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório assentado no acórdão que se pretende desconstituir (para reconhecer o privilégio ou a participação de menor importância), consoante voto condutor:

“Exclusão das qualificadoras

Subsidiariamente, a Defesa do apelante alega que o reconhecimento das qualificadoras se encontra divorciado das provas produzidas, uma vez que o apelante não planejou, nem armou qualquer emboscada para matar Adriano de Souza Brite, bem como não estaria portando qualquer arma de fogo.

O Tribunal do Júri reconheceu que o apelante praticou o crime, incidindo as qualificadoras do motivo torpe (vingança) e recurso que dificulte a defesa da vítima, em razão desta ter sido imobilizada por terceiros e alvejada quando já estava caída no chão (fls. 850).

Com base nessa decisão, em virtude das qualificadoras, a douta magistrada prolatora da decisão, fixou a pena-base um pouco acima do mínimo legal, considerando apenas a qualificadora do motivo torpe.

A circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘c’, do CP foi reconhecida em virtude da qualificadora prevista no inciso IV, §2º, do art. 121, do CP não ter sido considerada para fixação da pena-base. Segundo a própria sentença, ‘Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) há de ser reconhecida como tal somente uma delas, servindo a outra como circunstância agravante’ (fls. 856).

Insta ressaltar que não existiu nenhuma irregularidade no reconhecimento das qualificadoras pelo Conselho de Sentença, bem como o reconhecimento da circunstância agravante pelo Juízo para a majoração da pena-base, pois encontra respaldo nas provas do processo.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

‘(...) 5. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, havendo mais de uma circunstância qualificadora reconhecida no decreto condenatório, apenas uma deve formar o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, quando expressamente previstas como tais, ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, de forma residual. (...)’ (STJ- HC 220.624/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 10/11/2015, DJe 26/11/2015). Grifei.

Além disso, como foi dito anteriormente, só se modifica em fase de recurso a decisão do Conselho de Sentença extirpando qualificadoras reconhecidas quando manifestamente contrárias às provas produzidas (art. 593, III, d, CPP), o que não é o caso dos autos.

Extrai-se dos depoimentos testemunhais colhidos aos autos que o crime foi cometido por vingança, arrogância, e em virtude de desavenças existentes entre a vítima e o apelante; bem como, mediante recurso que impediu a defesa da vítima, pois, enquanto terceiras pessoas imobilizavam a vítima, Reginaldo e seu comparsa efetuaram diversos disparos de arma de fogo na direção da mesma.

Sabe-se que o motivo torpe é aquele repugnante, desprezível, ignóbil. In casu, matou-se por questão repulsiva, a ponto de se desprezar a vida humana. Revelou-se evidente ódio na conduta exteriorizada pelo apelante, que não aceitava o namoro de sua filha com a vítima e resolveu se vingar.

JULIO FABBRINI MIRABETE em seu Manual de Direito Penal, Parte especial, 20.ª edição, Atlas, 2003, p. 70, preleciona:

‘Refere-se o dispositivo também a qualquer motivo torpe, ou seja, ao motivo abjeto, repugnante, ignóbil, desprezível, vil, profundamente imoral, que se acha mais abaixo na escala dos desvalores éticos e denota maior depravação espiritual do agente’.

Nesse sentido transcrevo os seguintes arestos:

‘Caracteriza-se a qualificadora do motivo torpe quando o ciúme extravasa a normalidade a ponto de tornar repugnável à consciência média, por ser propulsionador de vingança ante a recusa da ex-mulher em reconciliar-se’. [TJMS - Apelação n. 2.546/97].

‘A vingança, o ódio reprimido, que levam o agente à prática do crime, configuram o motivo torpe a que alude o art.121, §2°, I, do CP’. [TJSP - apud Eluf 2009, p.170].

Ademais, a vítima foi apanhada de surpresa, visto que estava andando na rua, quando foi surpreendentemente imobilizada pelo apelante, seu comparsa e duas pessoas, e alvejada quando já estava caída ao solo, impedindo, por completo, qualquer chance de reação.

Assim, como dito alhures, a decisão dos juízes foi baseada no livre convencimento da prova colhida, ou seja, em decisão sigilosa, sob o juízo da íntima convicção, optaram pela versão que julgaram ser a mais verossímil, não sendo admissível falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e, por conseguinte, na exclusão das qualificadoras.”
(
sic,
p. 85-88 do ID. 146751165)

Não bastasse, como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça:

“Noutra senda, este e. TJMT possui entendimento no sentido de que ‘no homicídio privilegiado os elementos ‘violenta emoção’ e ‘injusta provocação’ da vítima devem estar bem delineados nos autos’ (TJMT, N.U 0001206- 39.2017.8.11.0077 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – DJE 08.10.2021).

No caso, ao ser votado os quesitos pelo Conselho de Sentença, os jurados reconheceram, com 4 (quatro) votos, que ‘o crime foi cometido por motivo torpe, consistente na vingança pelo fato do acusado não aprovar o namoro entre a sua filha e a vítima’ (sic – Id. Num. 146751163 – fls. 490).

Por efeito, reconhecida a qualificadora de caráter subjetivo (motivo torpe), mostra-se impertinente o pleito de aplicação do homicídio privilegiado.

Isso porque, não há compatibilidade entre as qualificadoras de ordem subjetiva e a causa de diminuição de pena prevista no § 1º, do art. 121 do CP, de natureza subjetiva também.

Nesse sentido, precedentes do c. STJ: REsp nº 1.274.563/MT – Relator: Min.º Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – DJe 29.06.2016 e AgRg no AREsp nº 463.482/SP – Relator: Min.º Nefi Cordeiro – Sexta Turma – DJe 03.02.2015.

Para a hipótese, aplicável o seguinte julgado deste e. TJMT:

‘(...) Não há nulidade no julgamento pelo Tribunal popular justificada pela decisão do Juiz Presidente, que declarou prejudicado o quesito do homicídio privilegiado, incompatível com o quesito do motivo torpe, já acolhido pelo Conselho de Sentença, diante a incompatibilidade ente eles. Admite-se a simultaneidade da incidência de qualificadoras de índole objetiva e circunstâncias que privilegiam o crime (violenta emoção), por ser esta última de caráter subjetivo. Todavia, são incompatíveis entre si, qualificadoras subjetivas, a exemplo do motivo torpe, e qualquer forma de privilégio prevista no § 1º, do art. 121, do Código Penal. (...).’ (N.U 0001103-75.2010.8.11.0045 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Primeira Câmara Criminal – DJe 26.06.2015). Grifo nosso.

Ademais, a Defesa não sustentou esta tese em plenário, que não foi quesitada ao Conselho de Sentença, razão pela qual o seu reconhecimento pelo Tribunal ad quem implicaria na invasão da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.

Anote-se, outrossim, que a Defesa do corréu Rogério de Oliveira Lopes pleiteou o homicídio privilegiado, tese esta não acatada pelo Conselho de Sentença, ao ser quesitada (Id. Num. 146751163 – fls. 489).

Por fim, verifica-se que o revisionando, após proferir diversas ameaças contra o ofendido, pois não aceitava o namoro dele com a sua filha, em conjunto com 3 (três) outros comparsas, munidos com arma de fogo, foram até o local em que a vítima se encontrava e aguardaram o momento exato para atacá-la, a qual depois de sair de um bar, em via pública, foi imobilizada por estes indivíduos e alvejada diversas vezes por disparo de arma de fogo, que foram suficientes para sua morte.

Registra-se que, os comparsas do revisionando foram chamados por ele para cometer o delito em exame, bem como que foi reconhecida sua maior culpabilidade na empreitada criminosa, em virtude da premeditação do crime.

Logo, inviável admitir a participação de menor importância do revisionando, tendo em vista que ficou demonstrado a participação direta dele para a consecução do crime, havendo o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, restando evidenciada a efetiva coautoria: (TJMT, N.U 1011881- 42.2021.8.11.0000 – Relator: Rui Ramos Ribeiro – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – DJe 21.02.2022).

Segue-se orientação deste e. TJMT:

‘Se o Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional, optou pela versão da acusação, e se não há argumentos que possam justificar eventual erro de julgamento ao considerar a requerente coautora dos crimes, inadmissível o acolhimento da participação de menor importância’ (TJMT, N.U 1008355- 09.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – DJE 07.12.2017).”
(
sic
, ID. 149443199)

Quanto à dosimetria da pena, no pertinente à pena-base, as alegações do requerente, especificamente em relação ao
bis in idem
na culpabilidade e circunstâncias do crime, também já foram objeto de avaliação quando do julgamento da Apelação n. 72694/2016, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado.

Transcrevo, por oportuno, as considerações do relator:

“Da dosimetria – pena basilar no mínimo legal

Depreende-se dos autos, que, o magistrado Presidente do Tribunal Popular, afastou a pena-base do mínimo legal em 2 anos, estabelecendo-a em 14 anos de reclusão, e, para tanto, considerou prejudiciais as circunstâncias judiciais da:

a) Culpabilidade: considerando que o Apelante tinha o costume de proferir ameaças em face da vítima, motivado por ciúme. Além do que, com a ajuda de outras pessoas para a execução do delito, o apelante imobilizou a vítima e efetuou disparos de arma de fogo contra ela, atingindo-a com quatro deles, alguns quando já se encontrava baleada e caída ao solo, circunstâncias que revelam a extrema frieza do apelante.

b) Circunstâncias do crime: Primeiramente, porque o crime ocorreu em via pública, na proximidade de dois bares onde se encontravam aproximadamente 20 pessoas, cujas vidas também foram colocadas em risco, tanto é que o próprio apelante foi atingido na mão direita, por um dos projéteis, demonstrando a ousadia do mesmo, pois não se importou consigo mesmo, muito menos com quem estava ao seu redor.

E, ao meu ver, entendo que estas circunstâncias judiciais encontram-se devidamente acertadas, devendo, portanto ser consideradas como desfavoráveis ao apelante, razão pela qual, as mantenho por seus próprios fundamentos.

De fato, há de se reconhecer a elevada culpabilidade do Apelante, que, após proferir diversas ameaças de morte em relação à vítima, pois não aceitava o namoro da mesma com a sua filha, municiou-se de arma de fogo e com a ajuda de várias pessoas, imobilizou o ofendido efetuando vários tiros em direção a ele, alguns, inclusive, quando já se encontrava baleado e caído ao solo, revelando a extrema frieza do apelante.

Na mesma linha intelectiva, o STJ entende que:

‘(...) É idôneo o recrudescimento da pena daquele que é o mentor intelectual do crime, em razão da culpabilidade exacerbada, bem como o aumento decorrente da premeditação do delito, circunstância do crime que não é inerente ao tipo. 5. Writ não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício, para reduzir a reprimenda-base da paciente.’ (HC 316.907/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/06/2015). Grifei.

No que tange à alegação defensiva, de que a fundamentação utilizada pelo magistrado, para considerar desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade, confunde-se com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, esclareço que entendo tratar-se de elementos diversos que compuseram o crime.

Nesse contexto, a premeditação consubstanciou-se na preparação do apelante e seus comparsas em direcionar-se até o local em que a vítima se encontrava, aguardando o momento adequado para ataca-la; e o emprego de recurso que dificultou a sua defesa, foi o ataque a esta, que não esperava pelos disparos, nem pela sua imobilização por outras pessoas.

Igualmente, as circunstâncias do crime devem ser prejudiciais ao apelante, pois, foi cometido em local público, próximo a dois bares, local onde havia aproximadamente 20 pessoas, cujas vidas também foram colocadas em risco; tanto, que o próprio apelante foi atingido na mão direita, por um dos projéteis, demonstrando sua ousadia, pois não se importou consigo, muito menos com quem estava ao seu redor.

Entende-se por circunstâncias do crime, “o modus operandi empregado na prática do delito. São os elementos que não compõe o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros” (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro, 13 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 428).

Nesse sentido, é a jurisprudência:

‘(...) encontra-se devidamente justificado o exame negativo das circunstâncias do crime, que se relacionam ao modus operandi empregado na prática do delito. A vítima foi atacada covardemente em plena via pública, inclusive quando já estava caída no chão, por um grupo de pessoas, que, a pretexto de ‘fazer justiça com as próprias mãos’, a agrediu até a morte. Tais elementos autorizam a valoração negativa das circunstâncias do crime.’ (TJDFT, APR 2009030120309).

Portanto, mantenho a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.”
(
sic
)

Assim sendo, a pena-base consistente em 14 (quatorze) anos de reclusão foi devidamente motivada e atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por outro lado,
verifica-se que o requerente confessou o delito na fase policial e, ainda que, em juízo e em Plenário ele tenha se retratado e apresentado versões distintas sobre o fato, sua confissão deve ser reconhecida como atenuante.

Além disso, a confissão do requerente na fase extrajudicial contribuiu para o convencimento do julgador, tanto que ele a citou no acórdão.

Consoante entendimento firmado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça,
"quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal", sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.”
(AgRg no REsp 1.516.358/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 5/11/2015, AgRg no REsp 1.450.875/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2015)

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO CONTRA MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL OU QUALIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Admite-se, em razão dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, que o pedido de reconsideração seja recebido como agravo regimental.

2. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.

3. Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, necessário seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes.

4. Agravo regimental provido. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.”
(AgRg no HC n. 638.926/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 13/8/2021.)

Assim, reconheço a atenuante
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
e, em consequência, promovo a compensação dessa circunstância atenuante com a agravante do art. 61, II, c, do Código Penal, porquanto igualmente preponderantes. De modo que a pena provisória fica estabelecida em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, transforma-se a pena provisória em definitiva, consistente em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Conserva-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, a, do CP.

Ante o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, julgo parcialmente procedente a presente revisão criminal para reconhecer a atenuante da confissão, promover a compensação dessa circunstância atenuante com a agravante do art. 61, II, c, do Código Penal e redimensionar a pena, tornando a pena definitiva de
Reginaldo Moreira Gorgette
em 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023